Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704494-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VANDI RODRIGUES FALCAO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de indenização (R$ transplante de córnea – R$ 84.867,01), rejeitou a alegação de nulidade de citação. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) inicialmente, ainda na fase de conhecimento, o Juízo de origem esclareceu que o Juízo 100% Digital não se aplicava ao caso dos autos, uma vez que a ré/agravante deveria ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC; 2) por essa razão, houve determinação de sua citação pessoal, todavia, sem que fosse citada, foi emitida certidão apontando que teria havido o transcurso de prazo sem manifestação da agravante e, na data de 19/06/2024, foi decretada a sua revelia; 3) somente tomou conhecimento do processo com o bloqueio de suas contas, já em fase de cumprimento de sentença, quando, então, alertou o juízo através de petição de chamamento do processo à ordem com base no art. 246, §1o-A, do CPC (que dispõe que “a AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO, EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA, IMPLICARÁ NA CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS, como correio ou oficial de justiça”), mas não obteve sucesso; 4) a decisão agravada invoca o art. 5o da GPR 239/2019 para rejeitar a impugnação da agravante, todavia, referido dispositivo é de clareza meridiana ao definir que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, À EXCEÇÃO DOS CASOS PREVISTOS EM LEI”; 5) a citação não ocorreu porque foi o próprio sistema de Tribunal que registrou ciência da citação; 6) a decisão agravada comete equívoco quando invoca o art. 5o da GPR 239/2019, já que se extrai da própria redação desse dispositivo que os casos previstos em lei são exceções à sua aplicação e há lei expressa no sentido de que, não havendo confirmação de leitura de mandado de citação, essa deve se perfectibilizar por outros meios, o que não ocorreu no caso dos autos; 7) o próprio § 1o do art. 5o da Portaria GPR 239/2019, considera aperfeiçoada a citação ou a intimação no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”, o que nunca ocorreu; 8) já teve o valor de R$ 509.202,05 indevidamente bloqueado em suas contas Requer a suspensão do cumprimento de sentença, a fim de impedir a penhora e liberação dos valores bloqueados em favor do agravado e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de citação, conferindo à agravante novo prazo para apresentação de defesa. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 246, § 1o-A, do CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)” Ocorre que, em consulta à aba “Expedientes” do processo originário, verifico que a ciência da citação foi registrada apenas pelo sistema, após a expiração do prazo de 10 dias de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), in verbis: Decisão (35883713) - Prioridade: Normal - ID do documento (196603183) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Representante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Expedição eletrônica (13/05/2024 22:23:23) O sistema registrou ciência em 23/05/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias 17/06/2024 23:59:59 (para manifestação) Isso significa que a agravante não confirmou o recebimento da citação, razão pela qual o ato deveria ter sido repetido por outros meios previstos no § 1o-A do art. 236 do CPC, o que não ocorreu. No mesmo sentido: “(...) 1. Para ser válida a citação eletrônica é necessária a confirmação de recebimento e na ausência, a citação deverá ocorrer pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou diretor de secretaria ou por edital. 2. O art. 246, § 1o-B, do CPC prevê oportunizar ao réu apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (...)” (Acórdão 1728710, 07031966220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I - O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II - A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada. (...)” (Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que já houve a conversão do bloqueio em penhora. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator